Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727174-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ADHEMAR DE SOUZA PADUA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator